Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
I – Prossegue pelo rito de prisão a dívida alimentar referente a período a respeito do qual não foi cumprido mandado de encarceramento.
II – Negou-se provimento ao recurso.